Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732581-17.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO AGRAVADO: WILSON VIEIRA MELO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Martiniano Barbosa Filho contra a decisão de ID 67295997, proferida por esta Presidência, que indeferiu o processamento do recurso extraordinário de ID 66260777 e não conheceu do recurso especial de ID 66260767. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme consulta ao PJe, a decisão foi publicada no Diário Eletrônico de 16/12/2024, sendo registrada a ciência pelo advogado do agravante em 18/12/2024. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo finalizou em 3/2/2025. Entretanto, o aludido recurso foi manejado somente em 6/2/2025 (ID 36714077), quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 68437526, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal